Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713927-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA, REGIANE MARIA SILVA AGRAVADOS: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, GASTAO ALMEIDA RODRIGUES, GERALDO RIBAS LAMEIRA, ANTONIO RAMOS, ANTONIO RAIMUNDO NEGRAO COSTA, EURIDICE BARROS ALMEIDA RODRIGUES, ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA, FLAVIO JOSE DUTRA DE MOURA, GILSON DURAO GIL, GLEMILDE SANTAREM PEREIRA PETTI, JOAO MIRANDA PETTI, LILIANA MARIA PEREIRA NEGRAO COSTA, MARCIA FERNANDES GONCALVES DE MOURA, MARIA ESCOLASTICA VERONIMO LAMEIRA, MARIA MARGARET SILVA RAMOS, MEY DE OLIVEIRA DURAO GIL, RAUL XAVIER FILHO, SONIA GUIMARAES XAVIER DESPACHO REGIANE MARIA SILVA DE LIMA e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de id n. 37140003, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de id. 37140001. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026